Tribunal: TJMT
Processo: 0040120-44.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 40120/2019
Data de Julgamento: 06-05-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACORDÃO PROFERIDO TAMBÉM EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO QUE JUSTIFICOU O ACOLHIMENTO DOS PRIMEIROS – SITUAÇÃO QUE CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA QUE VEDA O USO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA – NECESSIDADE DE RESTABELECER O ACORDÃO ORIGINÁRIO – IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO POSTA AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é vedado à parte contestar os fundamentos da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria.
Se o ato de demissão do servidor não se revestiu das formalidades essenciais, descabe falar em ocorrência da prescrição, porquanto, em se tratando de ato administrativo nulo, o decurso do tempo não convalida o que nasceu inválido, de modo que imprescritível a pretensão posta em ação declaratória, não se lhe aplicando o art. 1º do Decreto 20.910/32 .
Uma vez evidenciada esta situação nos embargos, cujo acordão é objeto de novos embargos, impõe-se a aplicabilidade do efeito infringente, para restabelecer o acordão do recurso que originou os primeiros embargos declaratórios. Precedentes do STJ.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA em face do v. Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que atribuindo efeitos infringentes ao Recurso de Embargos de Declaração n. 86859/2018, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a prescrição.
Nas razões recursais, sustenta que o acórdão embargado padece de omissão e contradição, porque o art. 9º do Decreto n. 20.910/32, não se aplica ao caso em exame, além de que foram arguidas nas razões do recurso de apelação, inúmeras teses relevantes que não foram enfrentadas pelo v. acórdão.
Assevera que a demanda proposta é meramente declaratória, cuja pretensão é imprescritível, não subsistindo pedido condenatório, e, por isso, não pode ser acolhida a tese da prescrição com esteio no Decreto n. 20.910/32, aplicável, apenas, às pretensões condenatórias.
Diz que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em prescrição quando se trata de ação meramente declaratória ou declaratória pura, porque o ato nulo não se convalesce pelo decurso do tempo. Cita vários precedentes.
Esclarece que num primeiro momento a C. Segunda Câmara de Direito Público tinha afastado a prescrição e a coisa julgada, adentrando no mérito da pretensão para reconhecer a nulidade do ato de demissão do embargante.
Afirma que a contradição deve ser sanada a fim de obstar que um ato nulo produza efeitos jurídicos, em contrariedade com o disposto no art. 169 do CC/02.
Aponta, ainda, uma classe de direitos que não estão sujeitos à prescrição, dentre os quais o direito da personalidade, onde se insere a honra e a imagem das pessoas.
Por tais fundamentos, requer sejam supridas as omissões apontadas, no acórdão embargado, para sanar o vício da contradição de modo a afastar a incidência do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, bem como o Enunciado 383 da Súmula do STF, de modo a reconhecer que a pretensão declaratória deduzida na origem é imprescritível ou, caso não acolhida, seja afastada a prescrição pela somatória dos seguintes fundamentos: os valores sociais do trabalho, direito social indispensável à pessoa humana; direitos fundamentais da pessoa humana, como proteção à dignidade.
Contrarrazões coligidas a fls. 3297/3299, pela rejeição dos embargos, face a inexistência de contradição e omissão, e o nítida intenção de modificar o resultado do julgamento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressalto, de início, que os embargos de declaração não foram submetidos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, porque, desde o apelo originário, quando encaminhados os autos com vistas, a manifestação foi de que não haveria interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 2.671/2.672, volume XIV).
Na espécie, a insurgência posta nestes embargos é contra uma situação processual em que, realmente, se verifica uma contradição no acordão embargado. Os fundamentos postos na petição recursal, além daqueles que configuram os requisitos que embasam o cabimento dos declaratórios, trazem uma necessária reflexão jurídica (material e processual) impondo uma imersão na hermenêutica, sob o critério sistemático, para, além da análise pontual visando aclarar o julgado, fundamentar o entendimento que segue, sob à luz do princípio da razoabilidade, primando pelo postulado que deve prevalecer num julgado: a justiça.
Assim, a despeito da natureza meramente aclaradora e integrativa dos embargos de declaração, uma breve, porém indispensável retrospectiva fática e processual cabe neste introito, para subsidiar a inarredável e forçosa conclusão de que razão assiste ao embargante.
Ora, quando da interposição dos embargos declaratórios anteriores, cujo acórdão é agora objeto destes embargos, o Estado de Mato Grosso alegou que: “em que pese a prescrição tenha sido afastada por unanimidade, houve omissão em relação ao prazo definido pelo artigo 9º do Decreto n. 20.910/32, já que entende que a ação declaratória foi ajuizada fora do lapso de dois anos e meio após o trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança anteriormente impetrado pelo embargado (MS n. 2.730 - TJMT).(...)”. Em outras palavras, o argumento do Estado para justificar a interposição dos embargos de declaração foi, em verdade, um outro/novo fundamento para que fosse acolhida a prescrição afastada, já que não houve esta arguição quando da interposição do recurso de apelação.
Quando do julgamento do Recurso de Apelação 159134/2015 – originário dos primeiros embargos de declaração, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria do Eminente Des. Luiz Carlos da Costa, antes de adentrar ao mérito do pedido de nulidade, se manifestou sobre o instituto da prescrição, asseverando, no voto condutor, que:
“[...]O ato de demissão do apelante foi publicado no Diário Oficial nº 22.764, de 17 de novembro de 1.999, que circulou no dia 18 de novembro (fls. 2.496, volume XIII).
Está no ofício de fls. 2. 497, de 18 de novembro de 1999 (volume XIII):
[...] após decisão desta autoridade, devolvo a Vossa Excelência, o Processo Administrativo Disciplinar, constante de 09 (nove) volumes e 09 (nove) anexos, instaurado pela Portaria Conjunta nº 001/PGE/SEFAZ/99, a fim de que seja encaminhado ao Ministério Público Estadual, em obediência ao artigo 198 da Lei Complementar nº 04/90, findo o prazo legal para interposição de recursos. [...].
Portanto, a partir de 19 de novembro de 1.999 passou a fluir o prazo de cinco (5) anos para o apelante ingressar com pretensão à reintegração ao cargo pelo procedimento comum.
No entanto, em 2 de maio de 2001 impetrou mandado de segurança (...)
O acórdão que indeferiu a segurança transitou em julgado em 27 de abril de 2009:
(...)
A inicial desta “ação declaratória de inexistência de justa causa para demissão de servidor público efetivo, em razão da ilegalidade e ilegitimidade do ato administrativo, c/c pedido de antecipação de tutela após a oitiva do Estado de Mato Grosso, consistente em reintegrar o autor no cargo” foi protocolada a 26 de fevereiro de 2014 (fls. 5, volume I).
A distribuição do mandado de segurança interrompeu o prazo de prescrição, que passou a fluir a contar de 27 de abril de 2009, pelo que o protocolo da inicial da pretensão declaratória em 26 de fevereiro de 2014 impediu que se consumasse a prescrição.
[...] O acórdão recorrido está em sintonia como o entendimento do STJ de que, na hipótese de pendência de apuração judicial do fato lesivo, a contagem do prazo prescricional fica interrompida. Sendo assim, tem-se que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária, o qual somente tornará a correr após o trânsito em julgado da decisão. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1661583/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2017).
Desse modo, pelo fato de a questão atinente à prescrição ter sido objeto de ampla discussão nos autos e posta no recurso, entendi imprescindível examiná-la. “[...] (grifamos)

Assim é que não se poderia falar em omissão, pois que a prescrição foi devidamente apreciada, analisada, e foi afastada, embora sob outro fundamento. Logo, não teria cabimento a arguição via embargos de declaração, alegando o mesmo instituto sob outro fundamento, o que, em verdade, se mostrou como rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios.
Por outro lado, mesmo em se admitindo retomar o tema da prescrição, imperioso é reconhecer que, em se tratando de ato nulo, cujo reconhecimento se buscou por meio de ação declaratória, se fixa a tese da imprescritibilidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Corrobora os fundamentos sobre a natureza do ato, bem como da ação declaratória, o fato de que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, após adentrar ao mérito da ação, reconheceu que o ato que demitiu o embargante é nulo, e declarou esta nulidade.
Vejamos que a situação jurídica do embargante é clara: foi demitido sem justa causa, sem prova de qualquer conduta que desabonasse sua conduta ou atentasse contra os princípios da Administração Pública e, por anos, buscou demonstrar a ilegalidade, ou, mais grave, a nulidade do ato. Finalmente obteve êxito. O Colegiado reconheceu esta situação, que, diga-se, é nula. No entanto, por meio de embargos de declaração, o Estado, no claro intento de negar o reconhecimento da nulidade, invoca o instituto da prescrição, embora já analisado e afastado.
Peço vênia para escorar fundamentos também nos apontamento do voto proferido pela Desa. Shelma Lombardi acima transcrito, bem como na decisão do magistrado singular desta ação, quando concedeu a antecipação de tutela, ressaltou que constou do julgamento “[...] julgo totalmente procedentes os pedidos da inicial para reconhecer a nulidade do ato demissório ante a inexistência de provas contra o Autor, e bem assim, de justa causa para a sua demissão, razão pela qual determino a reintegração do requerente Claudio Santos Alves da Silva no cargo que ocupava na Secretaria da Fazenda do Estado de mato grosso.[...]”
O Desembargador José Zuquim Nogueira, no mesmo sentido, fez constar em seu voto:
“[...] No caso do ora apelante, entretanto, como bem delineou a Desa. Antônia Siqueira, apesar de ter sido instaurado o regular processo administrativa, inclusive reconhecida a inexistência de vícios, não houve o devido respeito à motivação do ato, no que acaba por albergar a alegação do apelante de que não houve justa causa para sua demissão, haja vista que a ele foi imposto fazer prova negativa contra os atos que lhe foram imputados. (...)
A pena de demissão é o maior castigo, é a vergonha escrachada para um servidor, o que, data vênia, pelo que se verifica dos autos, é possível sentir que acabou por manchar a carreira do apelante que como bem frisado, ingressou na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso em 31/01/1984 como fiscal de tributos e, por 17 (dezessete) anos, nunca houve qualquer anotação em sua ficha funcional, tendo, inclusive exercido diversos cargos de chefia. Ou seja, para que fosse punido com a demissão, os fatos contra si não poderiam em nenhuma hipótese titubear na dúvida do cometimento da infração; não poderia ser presumida sua culpa. A seriedade da punição, sem dúvida, exige prova robusta o suficiente para configurar a justa causa para demissão, o que não foi o caso. (Grifos originais)
(...) acolhendo e inserindo ao meu voto o entendimento da Exma. Desa. Antônia Siqueira e pedindo vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao apelo, para julgar procedente o pedido posto na inicial, para anular o ato de demissão (...)

Verifica-se, pois, que foi evidentemente declarada a nulidade do ato de demissão, reconhecendo-se a ausência de justa causa. Em outras palavras, a ação declaratória alcançou seu objetivo. A justiça buscada pelo autor, ora embargante, foi feita, depois de décadas, mas foi.
Sobre o objeto dos embargos, cujo acordão passou a ser objeto destes novos embargos, como dito, de ofício, quando do julgamento dos primeiros - opostos sobre o acordão da apelação, o e. Des. Luiz Carlos da Costa abordou a prescrição, repita-se, não arguida pelo Estado de Mato Grosso. Vem, então, o Estado, opõe embargos de declaração, alegando omissão no acórdão do apelo, sobre um fundamento da prescrição. Ou seja, alegou fato novo em sede de embargos e, a suposta omissão, como também já frisado, foi, em verdade, pretensa rediscussão da matéria, porque não satisfeito com os fundamentos do acórdão, que já tinha decidido sobre a prescrição.
Ora, é pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam para revolver matéria já enfrentada e decidida e, acaso a parte não se satisfaça com os fundamentos e resultado do julgado, que se valha dos recursos cabíveis, não dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - OBSCURIDADE - NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.
Não merecem acolhimento os Embargos de Declaração , quando ausentes os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. (N.U 0002127-30.2020.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (destaquei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS IMPROVIDOS. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos. (N.U 1004518-61.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020) (destaquei)
Resta nítido, pois, que não poderiam os primeiros embargos de declaração (opostos pelo Estado) serem acolhidos, porque serviram claramente à rediscussão da matéria, já que o tema “prescrição” foi abordado, embora sobre outros fundamentos.
No entanto, se admitirmos a rediscussão sobre o tema, é imprescindível levarmos em consideração a orientação da jurisprudência sobre a imprescritibilidade do ato nulo e da ação declaratória.
Digo isto porque, se o ato é nulo a pretensão de anular é imprescritível, ou seja, não incide prescrição para a pretensão posta em ação que visa declará-lo nulo. Se assim não fosse, em análise última, seria legitimar, com o decurso do tempo, ato eivado de ilegalidade, confirmando-o. Acerca da imprescritibilidade do ato nulo, leciona Flávio Tartuce (Manul de Direito Civil, Vol. Único, ed. 2018):
“Inicialmente, quando há nulidade absoluta, deve ser proposta uma ação declaratória de nulidade que seguia, regra geral, o rito ordinário (CPC/1973), atual procedimento comum (CPC/2015). Essa ação, diante de sua natureza predominantemente declaratória, é imprescindível, ou melhor tecnicamente, não está sujeita a prescrição ou decadência. A imprescritibilidade também está justificada porque a nulidade absoluta envolve preceitos de ordem pública, impedindo, consequentemente, que o ato convalesça pelo decurso do tempo” (destaquei)

No que tange à pretensão, a imprescritibilidade na ação declaratória é inerente à sua própria natureza, posto se tratar de meio judicial que se presta unicamente ao reconhecimento da existência ou inexistência de determinada situação jurídica.
Vejamos que no caso dos autos, não há pretensão condenatória. O pedido de declaração de nulidade é o pedido da ação. Por isto, não há que se confundir a pretensão da declaração de nulidade, com pedido condenatório, posto que este não há. Aliás, qualquer pagamento deverá ser objeto de ação própria, a ser intentada no momento oportuno e não oriundo desta demanda em cumprimento de sentença.
Sobre o tema, o STJ já decidiu, vejamos:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. IMPRESCRITIBILIDADE. DECRETO 20.910/32 - ART. 1º.
1. Não se pode levar na devida linha de conta a tese da prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32), em se tratando de ato administrativo nulo, porquanto, nestas condições, "o decurso do tempo não convalida o que nasceu inválido." Precedentes. 2. Recurso especial conhecido. (REsp n. 311.044 – RJ – Relator Min. Fernando Gonçalves – 6ª Turma – 27/08/2002) (destaquei)

No julgado acima, a 6ª Turma analisava a nulidade do ato de transferência do recorrente para a reserva remunerada e, no corpo do voto, o Ministro fez constar entendimentos precedentes que são paradigmas para a jurisprudência utilizada, esclarecendo que: “Se o ato de afastamento do servidor não se revestiu das formalidades essenciais, como a garantia do direito de defesa, descabe falar em ocorrência da prescrição (art. 1º do Decreto-lei nº 29.910, de 1932).”
Salientou, ainda o douto Ministro Relator, situação que vem exatamente ao encontro do caso em análise, ao afirmar que “[...] Em decisão mais recente, assim entende esta Corte: "Decido: Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside no inconformismo do recorrente com o conteúdo do v. acórdão proferido em sede de embargos de declaração, oportunidade em que restou consignada a não-incidência da prescrição prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 [...]” (destaquei)
Assim, a despeito de entender que os primeiros embargos não poderiam ter sido acolhidos, em razão da inexistência do vício de omissão alegado, como dito, se acaso entendermos por admitir a rediscussão, há de prevalecer a tese da imprescritibilidade acima enfrentada. Este entendimento, inclusive destacado em julgamento de embargos declaratórios, é reproduzido na jurisprudência, senão, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS NO BALANÇO DE 1989. LEIS 7.730/89 E 7.799/89. IPC. LEGITIMIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM 1994. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. "Não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (RE nº 975.588-6/GO, STF, Rel. Ministro OSCAR CORREA, DJ/I de 23.5.1984).
2. O acerto ou não do acórdão embargado é aspecto que não se insere nos estreitos limites dos Embargos de Declaração.
3. O inconformismo, que objetiva a reforma do entendimento proclamado pelo órgão julgador, desafia recurso próprio. 4. Inexistindo no acórdão embargado obscuridade, contradição ou omissão (art. 535 do CPC), devem ser rejeitados os Embargos de Declaração. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (TRF-1 - EDAC: 67101 DF 1998.01.00.067101-3, Relator: JUIZ OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 02/10/2001, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 11/10/2001 DJ p.122) (destaquei)

Ante o exposto, forçoso é reconhecer que razão assiste ao embargante, de forma que acolho e dou provimento aos embargos, para, aplicando a eles o efeito infringente, modificar o acórdão embargado, no sentido de restabelecer o acordão do apelo, que reconheceu a nulidade do ato demissional do embargante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR